Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO DEMONSTRADOS. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO REQUERIDA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios de omissão ou obscuridade, porquanto foram evidenciados, no acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, os motivos para negar provimento à apelação interposta pelo Sindicado dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF.
3. O pleito atinente à concessão da justiça gratuita ao embargante também não merece acolhimento, pois não houve omissão a respeito da apreciação de tal pedido, não formulado anteriormente.
4. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a existência dos vícios aptos a fomentarem a oposição desta espécie recursal.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.